Tribunal: TCU
Processo: 005.811/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Fundação Universidade de Brasília contra o Acórdão 8956/2023-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 8956/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o ato de aposentadoria da Sra. Shirley Gomes Queiroz foi julgado ilegal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. determinar o apostilamento do Acórdão 8956/2023-TCU-Primeira Câmara , para corrigir erro material, nos termos abaixo descritos, mantendo inalterados os demais termos do referido decisum : Onde se lê: corrija, no prazo de quinze dias, contados a partir da ciência desta deliberação, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, o valor da rubrica "10289-DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AP (Decisão judicial - Outros) ", referente à URP de fevereiro de 1989, restabelecendo o valor verificado em 14/11/1996, data em que foi proferida a decisão liminar em sede do Mandado de Segurança 26.156/DF, informando a este Tribunal, no prazo de trinta dias, as providências efetivamente tomadas; Leia-se: corrija, no prazo de quinze dias, contados a partir da ciência desta deliberação, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, o valor da rubrica "10289-DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AP (Decisão judicial - Outros) ", referente à URP de fevereiro de 1989, restabelecendo o valor verificado em 14/11/2006, data em que foi proferida a decisão liminar em sede do Mandado de Segurança 26.156/DF, informando a este Tribunal, no prazo de trinta dias, as providências efetivamente tomadas; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação ao órgão de origem e à Sra. Shirley Gomes Queiroz.